Tribunal: STF
Processo: RE 1294856
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DEMAIS CAUSAS INTERRUPTIVAS E SUSPENSIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso. 



    2. Embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício (art. 61, CPP), é recomendável que o exame da referida matéria seja efetuado na origem, especialmente, considerando todas as causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.